Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000881-11.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ALINE FRANCIELI DE SOUZA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC-MT
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE FRANCIELI DE SOUZA contra ato indigitado coator e atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC/MT que, em tese, teria indeferido o pedido de inscrição no processo de remoção.
Afirma a Impetrante que está lotada no Município de Mirassol D’Oeste e inscreveu no processo de remoção para o Município de Canarana, pois pretende cuidar melhor da saúde de seus pais.
Narra que sua inscrição foi indeferida pelo fato de encontra-se em licença maternidade.
Sustenta a Impetrante quanto à existência de vagas para o Município de Canarana, que a licença maternidade é um direito fundamental, que a licença maternidade é contado como efetivo exercício e legalidade da sua inscrição.
Requer ao final, a concessão de liminar no sentido de ser removida para o Município de Canarana.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
De acordo com a legislação pertinente à matéria, a remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE PRISIONAL – ESTÁGIO PROBATÓRIO - PEDIDO DE REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE –ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado. (TJ/MT - AI 141145/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2013, Publicado no DJE 12/08/2013)
Ademais, ao analisar os documentos, constata-se que o motivo do indeferimento da inscrição da Impetrante no processo de remoção não foi, aparentemente, encontrar-se em licença maternidade, mas sim a necessidade de “encaminhamento à perícia médica”, conforme se infere no documento anexado no Id. 115727973.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar.
Notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora